Tribunal: TJMT
Processo: 1021041-23.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021041-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDILSON BORGES CORREA - CPF: 861.929.651-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO DE EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO PESSOAL – DEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL – DEMORA NA CITAÇÃO DO EXECUTADO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO E AO DEVEDOR - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDILSON BORGES CORREA
, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“Execução por Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1021041-23.2023.8.11.0000), ajuizada contra o embargante por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
repeliu a arguição de prescrição intercorrente por não divisar “paralisação processual por inércia da parte exequente”, e, depois, rejeitou os declaratórios em que o executado/agravante se queixava de omissão quanto ao pedido de suspensão da execução por falta de localização de bens penhoráveis (cf. Ids. nº
203447190
).

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso sobre o pedido subsidiário de suspensão da execução.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada (cf. Id. n.
206536665
)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
208148185
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No tocante a alegação de prescrição intercorrente não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, tampouco de hipótese de suspensão processual, considerando que a satisfação do crédito não fora tentada.

(...)

II. Nestes termos, AFASTO a prejudicial de prescrição arguida pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial do Embargado Edilson Borges Correa, sendo indevida a condenação em honorários.

III. Intime-se a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento, a depender de deliberação ulterior.

O feito de origem envolve ação de execução proposta pela agravada COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE/MT contra o agravante EDILSON BORGES CORREA em que a exequente objetiva a satisfaço do débito oriundo do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. B61433536-0, vencida desde 22.07.2017.

No tocante a prescrição intercorrente, tem-se que o lapso temporal decorrido até a citação do executado em momento algum pode ser imputado unicamente à parte autora, que se diligenciou, apresentou alguns endereços do requerido, requereu buscas e pesquisas, adimpliu o valor da diligência, porém, não obteve êxito.

Logo, não há que se falar em ocorrência da prescrição intercorrente, muito embora tenha decorrido prazo considerável desde a propositura da demanda até a citação da execução, tal prazo não se deu unicamente por inércia da exequente.

O eg. STJ já pacificou o entendimento de que, “c
onforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

Portanto, como corretamente apontou o Juízo,
“no tocante a alegação de prescrição intercorrente não verifico sua ocorrência, uma vez que, a parte Exequente fora diligente na tramitação da demanda, não havendo que se falar em paralização processual por inércia da parte Exequente, tampouco de hipótese de suspensão processual, considerando que a satisfação do crédito não fora tentada”.

Após o despacho citatório, conforme estampado nos andamentos processuais dos autos originais (cf. Id. nº 81611726), foram inúmeras e até mesmo incontáveis as tentativas de citar o codevedor, situação esta que se perdurou por vários anos, até que dezembro de 2023, houve a citação editalícia do agravante. (Id. 81611726) Como se vê, tornou-se problemática a citação do devedor/agravante, e, ao que tudo indica, mudara-se, mas em nenhum momento se preocupou em procurar o credor para, no mínimo, informá-lo da

mudança de seu endereço.

Circunstância esta que evidentemente milita em desfavor do devedor.

É certo que existe uma praxe judiciária no sentido de tentar localizar a parte requerida pessoalmente para garantir a máxima proteção de seus eventuais direitos, mas tal praxe não pode ser um obstáculo ao trâmite da lide,

especialmente nos casos em que houve efetiva tentativa de localização e há indícios suficientes de que a parte ré está em local incerto e não sabido, como é o caso dos autos.

Desde o ajuizamento da ação o Banco sempre se mostrou interessado e diligente para que a citação da parte requerida fosse efetivada, mas, tal ato demorou em ser praticado/cumprido pelos serventuários da Justiça, a uma pela própria morosidade e a lentidão do próprio Poder Judiciário, e segundo pela falta de lealdade contratual da parte executada que mudou seu endereço para contato e não informou a instituição financeira, mas, fato é que o exequente sempre atendeu aos chamados para que ocorresse a citação do devedor, não lhe cabendo o codinome de desidioso, de modo que não há falar em prescrição intercorrente.

(...)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024